Tribunal: TJMT
Processo: 1016779-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016779-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[UBIRAJARA BATISTA SERRA - CPF: 406.055.071-04 (APELANTE), KENNEDY WILKSTER LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 703.468.541-05 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção ao posto de Segundo Tenente com efeitos a partir de 2017, bem como de promoção subsequente ao posto de Primeiro Tenente, com fundamento em promoção retroativa à graduação de Subtenente por decisão judicial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o apelante, promovido retroativamente à graduação de Subtenente por decisão judicial, faz jus à promoção por requerimento ao posto de Segundo Tenente a contar de dezembro de 2017; e (ii) se haveria direito à promoção ao posto de Primeiro Tenente em 2021.

III. Razões de decidir
3. A promoção por requerimento exige o cumprimento de requisitos legais específicos, como a apresentação do pedido até 31 de janeiro do ano em que preenchidos os requisitos, além da vinculação à transferência para a reserva remunerada.
4. Embora a promoção a Subtenente tenha sido reconhecida com efeitos retroativos, sua efetivação só ocorreu em 2021, tornando extemporâneo o requerimento feito em agosto daquele ano.
5. A promoção retroativa não autoriza, por si só, o direito à progressão por requerimento em anos anteriores, notadamente quando inexistente requerimento tempestivo ou vinculação à passagem para a inatividade.
6. A legislação estadual impõe a compulsoriedade da passagem à reserva no prazo de 30 dias após a promoção por requerimento, o que não ocorreu no caso, pois o apelante permaneceu na ativa até 2022.
7. Inviável a promoção ao posto de Primeiro Tenente, por depender da anterior ao posto de Segundo Tenente e por vedação legal à duplicidade de promoções por requerimento.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A promoção por requerimento exige requerimento tempestivo e vinculação à transferência para a reserva remunerada. 2. A promoção retroativa por decisão judicial não gera automaticamente direito a promoções subsequentes, ausente o cumprimento dos requisitos legais específicos."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.076/2014 (MT), arts. 10, 16 e 44; Decreto no 2.268/2014 (MT), art. 47, §§ 3o, 4o e 8o; LC no 555/2014 (MT), art. 146, II.
Jurisprudência relevante citada: não há jurisprudência expressamente citada no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por UBIRAJARA BATISTA SERRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de progressão de carreira c/c pedido de antecipação de tutela n. 1016779-38.2022.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (i) não poderia ter apresentado o requerimento até 31/01/2017, como exigido pela legislação, pois naquela data ainda não havia sido promovido à graduação de Subtenente, o que só ocorreu em 15/07/2021, em cumprimento à decisão judicial; (ii) a decisão judicial anterior determinou que fossem restituídos todos os seus direitos como se tivesse sido promovido em 02/12/2015; (iii) os demais integrantes de sua turma foram promovidos ao posto de Segundo Tenente em 2017, sendo que o autor era o segundo na lista de antiguidade; e (iv) tendo sido promovido ao posto de Segundo Tenente em 2017, teria direito à promoção ao posto de Primeiro Tenente em dezembro de 2021, após cumprir o interstício de 4 anos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença, alegando preliminarmente a conexão com o processo no 1000556-24.2022.8.11.0004, em que se discute a promoção do autor por invalidez ao posto de Segundo Tenente. No mérito, sustenta que: (i) o autor apresentou seu requerimento administrativo fora do prazo legal; (ii) a promoção por requerimento está vinculada à transferência para a reserva remunerada; (iii) o autor solicitou o arquivamento do pedido de promoção por requerimento referente ao ano de 2022 e requereu sua reforma por invalidez; e (iv) a legislação confere o direito à promoção por requerimento apenas uma única vez.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante, militar do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, ingressou na corporação em 02/02/1987, ocupando atualmente a graduação de Subtenente. Alega que estava habilitado a participar do processo promocional à graduação de Subtenente em dezembro de 2015, mas foi excluído do Quadro de Acesso por supostamente não apresentar conceito moral, em razão de estar respondendo a processo criminal.

Narra que, em ação judicial anterior (processo no 1001096-43.2020.8.11.0004), obteve decisão favorável transitada em julgado, que determinou sua promoção em ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente a contar de 02/12/2015. Em cumprimento a essa decisão, foi publicada a Portaria no 358/BM-1/2021, de 15/07/2021, promovendo-o à graduação de Subtenente com efeitos retroativos a 02/12/2015.

Com base nessa promoção retroativa, o apelante requereu administrativamente, em 17/08/2021 (Protocolo no 381715/2021), sua promoção por requerimento ao posto de Segundo Tenente, alegando ter preenchido os requisitos no decorrer do ano de 2017, assim como ocorreu com os demais integrantes de seu quadro. Contudo, a administração deferiu o pedido para que a promoção ocorresse a contar do ano de 2022, e não de 2017, como pretendia o autor.

Insatisfeito, o apelante ajuizou a presente ação, pleiteando sua promoção ao posto de Segundo Tenente a contar de dezembro de 2017 e, posteriormente, ao posto de Primeiro Tenente a contar de dezembro de 2021, com o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

A tutela provisória foi indeferida. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando que o autor não faz jus à promoção requerida, pois seu pedido administrativo foi apresentado fora do prazo legal para análise no período promocional do ano de 2021. Argumentou ainda que o autor solicitou o arquivamento do pedido de promoção por requerimento referente ao ano de 2022 (Protocolo no CBMPRO/2022/00655) e requereu o processamento de seu pedido de reforma por invalidez, o qual foi deferido em 05/05/2022 por meio do ATO no 1986/2022.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que: (i) a promoção por requerimento possui requisitos específicos, dentre eles a apresentação do requerimento até 31 de janeiro do ano em que vier a preencher os requisitos; (ii) o autor não cumpriu esse prazo, pois seu requerimento administrativo foi apresentado apenas em 20/08/2021; (iii) a promoção por requerimento está intrinsecamente vinculada à transferência para a reserva remunerada; e (iv) não há como conceder a promoção por requerimento com efeitos retroativos a dezembro de 2017.

Da preliminar de conexão

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de conexão suscitada pelo Estado de Mato Grosso, que alega a necessidade de reunião deste feito com o processo no 1000556-24.2022.8.11.0004, em que se discute a promoção do autor por invalidez ao posto de Segundo Tenente.

O artigo 55 do Código de Processo Civil estabelece que "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir". No caso em análise, embora ambas as ações versem sobre a promoção do autor ao posto de Segundo Tenente, as causas de pedir são distintas: na presente ação, discute-se a promoção por requerimento com base na promoção retroativa à graduação de Subtenente; na outra ação, discute-se a promoção por invalidez.

Ademais, conforme informado pelo Estado de Mato Grosso, a ação no 1000556-24.2022.8.11.0004 já foi julgada em primeiro grau, condenando o Estado a passar o autor à reforma com a promoção para o posto de Segundo Tenente, considerando a data de 21 de outubro de 2018, estando atualmente em fase de julgamento do recurso de apelação.

Assim, considerando o estágio processual avançado de ambas as ações e a distinção entre suas causas de pedir, não vislumbro a necessidade de reunião dos processos para julgamento conjunto, razão pela qual rejeito a preliminar de conexão.

Do mérito

No mérito, o cerne da controvérsia consiste em definir se o apelante tem direito à promoção ao posto de Segundo Tenente a contar de dezembro de 2017 e, posteriormente, ao posto de Primeiro Tenente a contar de dezembro de 2021, em decorrência da promoção retroativa à graduação de Subtenente determinada em decisão judicial anterior.

A promoção por requerimento no âmbito militar do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei no 10.076/2014, que em seus artigos 10, 16 e 44 estabelece:

"Art. 10. As promoções são efetuadas:

[...]

III - Em situações específicas pelos critérios de:

[...]

c) REQUERIMENTO;

[...]

Art. 16. A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada mediante requerimento, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei.

Art. 44. A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada mediante requerimento, desde que preencha além dos requisitos constantes nos incisos I, II e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados:

I - receber parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas da instituição;

II - conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço se do sexo masculino; e

III - conte com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço se do sexo feminino.

[...]

§ 3o A promoção por requerimento será processada TO LOGO SEJA REQUERIDA e se efetivar por ato da autoridade competente após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, independente das datas previstas nos Arts. 4o e 5o desta lei."

Por sua vez, o Decreto no 2.268/2014, que regulamenta a Lei no 10.076/2014, dispõe em seu artigo 47, §§ 3o, 4o e 8o:

"§ 3o A promoção por requerimento será processada to logo seja requerida e se efetivar por ato da autoridade competente após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, independente das datas previstas nos artigos 4o e 5o da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014.

§ 4o Os militares estaduais candidatos à promoção de que trata este artigo DEVERÃO APRESENTAR O REQUERIMENTO ATÉ O DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM QUE VIER A PREENCHER OS REQUISITOS para que sejam adotadas as providências do processo promocional pelo órgão de pessoal da Instituição.

[...]

§ 8o O interstício da graduação de subtenente para promoção ao posto de segundo-tenente para fins da promoção por requerimento prevista neste artigo é de dois anos na graduação."

Da análise dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que a promoção por requerimento possui requisitos específicos, dentre eles: (i) a apresentação do requerimento até 31 de janeiro do ano em que vier a preencher os requisitos; (ii) o cumprimento do interstício de dois anos na graduação de subtenente para promoção ao posto de segundo-tenente; e (iii) a transferência para a reserva remunerada.

No caso em análise, o apelante foi promovido à graduação de Subtenente com efeitos retroativos a 02/12/2015, por força de decisão judicial transitada em julgado. Contudo, essa promoção só foi efetivamente implementada em 15/07/2021, com a publicação da Portaria no 358/BM-1/2021.

O apelante argumenta que, tendo sido promovido retroativamente à graduação de Subtenente a contar de 02/12/2015, teria preenchido o interstício de dois anos nessa graduação em dezembro de 2017, fazendo jus à promoção ao posto de Segundo Tenente a partir dessa data, assim como ocorreu com os demais integrantes de sua turma.

Ocorre que, conforme bem pontuado na sentença recorrida, o apelante apresentou seu requerimento administrativo de promoção ao posto de Segundo Tenente (Protocolo no 381715/2021) apenas em 20/08/2021, ou seja, após a efetiva implementação de sua promoção à graduação de Subtenente.

O apelante sustenta que não poderia ter apresentado o requerimento até 31/01/2017, como exigido pelo § 4o do art. 47 do Decreto no 2.268/2014, pois naquela data ainda não havia sido promovido à graduação de Subtenente, o que só ocorreu em 15/07/2021, em cumprimento à decisão judicial.

Esse argumento, contudo, não merece prosperar. Embora seja compreensível a situação peculiar do apelante, que só teve sua promoção à graduação de Subtenente efetivamente implementada em 2021, não se pode ignorar que a promoção por requerimento está intrinsecamente vinculada à transferência para a reserva remunerada, conforme dispõe o art. 16 da Lei no 10.076/2014.

A Lei Complementar no 555/2014 (Estatuto dos Militares de Mato Grosso) estabelece em seu art. 146, II, que o militar é transferido compulsoriamente para a inatividade "com subsídio integral no prazo máximo de 30 dias após ser promovido por requerimento nos termos da Lei de Promoção".

Assim, ainda que se admitisse a possibilidade de o apelante ser promovido ao posto de Segundo Tenente com efeitos retroativos a dezembro de 2017, tal promoção implicaria necessariamente sua transferência compulsória para a reserva remunerada no prazo máximo de 30 dias após a efetivação da promoção.

Ocorre que o apelante permaneceu na ativa até 04/05/2022, quando foi transferido ex officio para a inatividade mediante reforma com proventos integrais, na graduação de Subtenente, por meio do ATO no 1986/2022, conforme documentação juntada aos autos.

Ademais, conforme informado pelo Estado de Mato Grosso e não impugnado especificamente pelo apelante, este solicitou o arquivamento do pedido de promoção por requerimento referente ao ano de 2022 (Protocolo no CBMPRO/2022/00655) e requereu o processamento de seu pedido de reforma por invalidez, o qual foi deferido em 05/05/2022.

Nesse contexto, não há como acolher o pedido do apelante de promoção ao posto de Segundo Tenente a contar de dezembro de 2017, pois tal promoção, além de não ter sido requerida tempestivamente, implicaria sua transferência compulsória para a reserva remunerada, o que não ocorreu à época.

Quanto ao pedido de promoção ao posto de Primeiro Tenente a contar de dezembro de 2021, este também não merece acolhimento, pois, além de depender do reconhecimento do direito à promoção ao posto de Segundo Tenente, o que não é possível pelos motivos já expostos, a legislação confere o direito à promoção por requerimento apenas uma única vez, sendo o militar transferido compulsoriamente para a inatividade após 30 dias de sua promoção, não havendo que se falar em direito a promoção subsequente na carreira militar.

Por fim, cabe ressaltar que a decisão judicial que determinou a promoção do apelante à graduação de Subtenente com efeitos retroativos a 02/12/2015 não lhe garantiu automaticamente o direito a promoções subsequentes, mas apenas o restabelecimento de sua posição hierárquica e antiguidade como se tivesse sido promovido na época devida.

Para que o apelante fizesse jus às promoções subsequentes, seria necessário o cumprimento dos requisitos legais específicos para cada modalidade de promoção, o que não ocorreu no caso da promoção por requerimento, pelos motivos já expostos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026